Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 755, § 1o, do Código de Processo Civil, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. O art. 1.775 do Código Civil, por sua vez, prevê que “o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito”.
2. A preferência legal se justifica na proteção ao núcleo doméstico e familiar, que requer privacidade e intimidade e possui a própria dinâmica na administração do lar e do patrimônio do casal. Por isso, somente pode ser afastada quando demonstrado que, no caso concreto, o cônjuge ou companheiro não tem condições de suprir satisfatoriamente as necessidades e interesses do curatelado, ou mesmo cometeu irregularidades no exercício da função.
3. Inexistem nos autos elementos seguros que desabonem a companheira do curatelado a ponto de a tornar inapta ao exercício da curatela, tampouco há evidências de que o curatelado encontra-se em situação de perigo.
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.